Tribunal: STF
Processo: RE 1440690
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. Contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas. 1. Inocorrência de prescrição do fundo de direito. Incidência da Súmula nº 85 do STJ. 2. Pretensão ao pagamento do reajuste de 11,08%, não concedido em janeiro de 2016, para fins de recomposição do benefício de aposentadoria. Possibilidade. A concessão do reajuste previsto na regra do artigo 12 da Lei Estadual nº 10.393/70, na redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/10, está condicionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário. Situação de desequilíbrio atuarial e financeiro, causada pela Lei Estadual nº 15.855/15, superada com a edição da Lei Estadual nº 16.346/16 que estipulou o aumento do repasse das custas dos serviços notariais e registrais à Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas, de 9,5% para 12,5%. 3. Recurso não provido.” (eDOC 8, ID: e37016ce)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “b” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, VI, do texto constitucional que deu ensejo a Súmula Vinculante nº 4 desta Corte. (eDOC 10, ID: 7c511aa0)



    Nas razões recursais, alega-se que o reajuste somente seria devido em caso de comprovada manutenção do equilíbrio financeiro, o que não ocorreu relativamente ao ano de 2016.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



     O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a aplicação do índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro de 2016 para recomposição dos reajustes legais sobre os proventos de aposentadoria dos autores. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de revisional de aposentadoria em que inativa vinculada à Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas do Estado de São Paulo pleiteia o reajuste dos respectivos proventos à razão de 11,08%, desde janeiro de 2016, referente ao IPC-FIPE acumulado em 2015, com o pagamento das correspondentes diferenças, acrescidas dos consectários legais.



    Estabelecem os arts. 12, caput e parágrafo único, e 51, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.393/70, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/10:



    Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira. 



    (...)



    Artigo 51 - O IPESP deverá contratar anualmente serviços de cálculo atuarial, que deverão ser apresentados até o mês de setembro de cada ano, bem como auditoria contábil dos demonstrativos financeiros. Parágrafo único - Sempre que, em decorrência do cálculo atuarial anual, ficar demonstrada a necessidade de reajuste das fontes de receita da Carteira, o Superintendente do IPESP deverá proceder conforme previsto no artigo 69 desta lei, sem prejuízo da suspensão imediata da aplicação de novos reajustes aos benefícios já concedidos, de que trata o artigo 12 desta lei, bem como da concessão de novos benefícios. (g.m.)



    É, pois, incontroverso que o direito previsto nos arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70, na redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/10, está condicionado à preservação do equilíbrio atuarial do regime previdenciário.



    Consoante Ata da 65ª Reunião do Conselho da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro, realizada em 20 de janeiro de 2016, com a edição da Lei Estadual nº 15.855/15, que alterou a Lei Estadual nº 11.331/02, houve uma queda de 4 pontos percentuais no repasse dos emolumentos (de 13,15% para 9,15%), significando uma redução mensal de cerca de 30% na arrecadação (f. 68). Assim, para a manutenção do equilíbrio atuarial, deliberou-se o retorno da alíquota de contribuição dos cartórios, dos ativos, dos aposentados e dos pensionistas para 11%, além da não aplicação do reajuste dos benefícios em 2016, consignando-se, contudo, a possibilidade de se realizar nova reunião em Julho/2016 para discussão do assunto (...), tendo a decisão caráter provisório, até que se reestabeleça equilíbrio atuarial (f. 68). 



    Todavia, na Ata da 66ª reunião do sobredito Conselho, realizada em 29 de fevereiro de 2016, assinalou-se que as receitas apresentaram uma variação positiva de 63,97%, devido à diferença no repasse da Taxa de Emolumentos (f. 134), e ainda que a revisão da decisão poderá ocorrer com a alteração da legislação que reduziu a receita da Carteira (f. 135), denotando o caráter provisório da decisão de não aplicação do aludido reajuste. 



    Nesse contexto, a Lei Estadual nº 16.346, de 29 de dezembro de 2016, aumentou o repasse de 9,5%para 12,5% sobre as custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas, restabelecendo o equilíbrio financeiro. 



    Desse modo, a inércia dos réus em não recompor o benefício de aposentadoria da autora, no percentual de 11,08% referente ao IPC-FIPE acumulado em 2015, implica enriquecimento indevido, supressão indevida de verba alimentar e descumprimento do disposto no § 4º do art. 201 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998: É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.



    Ressalte-se não se tratar de pretensão de reajuste de proventos de aposentadoria com base no salário-mínimo, como previa o art. 12 da Lei Estadual nº 10.393/70 em sua redação original, mas da recomposição dos reajustes legais nela previstos, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/10. Além disso, a alegação de que a concessão retroativa do reajuste implicaria novo desequilíbrio não foi demonstrada pelos apelantes (f. 381).” (eDOC 8, ID: e37016ce)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    No mesmo sentido cito as recentíssimas decisões: RE 1.433.279, Rel. min. Rosa Weber (Presidente), DJe 2.5.2023; RE 1.425889, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20.4.2023; ARE 1.413.973/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.1.2023; 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente